Tribunal: TJSP
Processo: 1028904-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Serasa Limpa Nome -Cobrança por dívida prescrita - Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade e abstenção de cobrança do débito declarado inexigível por qualquer meio – Recurso da autora para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS - Serasa Limpa Nome -Cobrança por dívida prescrita - Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade e abstenção de cobrança do débito declarado inexigível por qualquer meio – Recurso da autora para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Possibilidade - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito - Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da ré - Precedentes desta E. Câmara e deste E. TJSP - Dano moral reconhecido - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada – Sucumbência revista - Recurso provido